Tribunal: TJES
Processo: 5003300-33.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003300-33.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, 1/3 SALARIAL E 13º SALÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5003300-33.2024.8.08.0069

Recorrente:
ALESSANDRA SILVA SANTOS

Recorridos: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o ente municipal recorrido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no art. 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o art. 198, § 10, da CF, a partir de junho de 2022. De outro lado, não reconheceu a incidência das respectivas verbas sobre o pagamento de férias, décimo terceiro e terço salarial, destacando a provisoriedade do adicional de insalubridade.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença e consequente pagamento dos reflexos no 13º Salário, férias e 1/3 salarial, levando-se em consideração a remuneração integral recebida.

Pela análise dos autos, entendo que merece acolhimento o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, pois, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos. Vejamos:

“[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

Este também constitui o entendimento majoritário das Turmas Recursais do TJ/ES, inclusive desta E. 5ª Turma Recursal: RI nº 5000999-50.2023.8.08.0069, Magistrado: VLADSON COUTO BITTENCOURT, Data: 11/06/2024; RI nº 5001120-78.2023.8.08.0069, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, data: 19/04/2024; RI nº 5001124-18.2023.8.08.0069, Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES, data: 12/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALESSANDRA SILVA SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o município recorrido promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, a partir de junho de 2022, com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença
a quo.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)